Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706750-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: P. P. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE GUIMARAES SILVA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de demanda que visa o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS. Contra a r. sentença Id. 35053868 interpôs o Distrito Federal a Apelação Id. 35053865, que teve o provimento negado por esta egrégia 3a Turma Cível, conforme o Acórdão Id. 37980997. O Distrito Federal, então, interpôs o Recurso Extraordinário Id. 39717920, que foi sobrestado por ordem do Presidente deste e. TJDFT, até ulterior manifestação de mérito do RE n° 1.336.243, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.234 do STF) (Id. 41754758). Após o julgamento do mérito, os autos retornaram para serem reexaminados, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC (Id. 65517635). Foi oportunizada a manifestação das partes acerca do julgamento do Tema n. 1.234 (Leading Case RE 1366243) e, também, do correlato Tema n. 6 (Leading Case RE 566.471), ambos do STF, o Distrito Federal (recorrente) requereu a desistência do recurso (Id. 67610032). O Recorrido, por sua vez, aquiesceu com o pedido (Id. 67724568). Assim, em razão da perda superveniente do interesse no julgamento do Recurso Extraordinário, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se e intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora